Tribunal: STF
Processo: ARE 1438191
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE MIELOMENINGOCELE LOMBAR, HIDROCEFALIA COMPENSADA COM VÁLVULA DE DERIVAÇÃO VETRICULOPERITONEAL, BEXIGA E INTESTINO NEUROGÊNICOS COM TRATO URINÁRIO SUPERIOR DE RISCO - CID-10: Q05.9 e N31.9. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Ação de Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamento.
Preliminar de falta de interesse de agir que não merece acolhida, uma vez que a pessoa necessitada não está obrigada a esgotar as vias administrativas previamente ao ajuizamento da ação judicial, visando o cumprimento da obrigação de fazer, ante o caráter abstrato do qual se reveste o direito de agir. 
No mérito – Constitui obrigação dos entes públicos o fornecimento de medicamento necessário a preservar a saúde da população, conforme determinam os artigos 30, inciso VII e 196 da Constituição Federal – Matéria consolidada através da Súmula nº 65 desta Corte. 
Determinando a Sentença que fossem fornecidos os medicamentos indispensáveis, conforme receita médica, nos períodos, quantidades e frequências necessários à continuidade e eficiência do tratamento, não há ofensa a regra do artigo 460 do Código de Processo Civil de 1973, vigente na data em que foi proferida a Sentença, correspondente ao artigo 492 do Novel Diploma – Aplicação da Súmula 116 deste E. Tribunal de Justiça. 
Todavia, no caso em exame, as fraldas descartáveis, também objeto do fornecimento, se inserem na concepção de produto de higiene, que, a princípio, não pode ser avaliado como medicamento essencial a preservação direta da vida humana. 
O pleito estatal de utilização de alternativas terapêuticas não é plausível, sendo descabido desafiar a indicação médica e presumir que o medicamento indicado não seria o mais eficaz para o problema clínico da paciente, sob pena, inclusive, de expor a risco e a um dano irreparável a saúde da apelada. 
Não há negativa de aplicação dos artigos 19-M, I, 19-P, 19-Q e 19-R, da Lei nº 8.080/90, vez que se trata de orientação para dispensação de medicamento, que não inviabiliza a assistência por medicamento orientado pelo médico do paciente e, portanto, não afronta o texto constitucional – Modificação da Sentença apenas para excluir a condenação dos réus ao fornecimento do aludido insumo – Provimento parcial da Apelação.” (Doc. 7, p. 1-2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Gabriely Henrique Correa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 6°, 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição da República. Narra que “o TJ/RJ entendeu caber ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e insumos ao paciente hipossuficiente”, mas “excluiu das obrigações do ente público o fornecimento de fraldas, eis que estas seriam apenas artigos de higiene e não insumos” (Doc. 10, p. 8). Alega que, “ao contrário do que entendeu o Tribunal de piso, o direito à saúde, garantia constitucional que é, permite ao seu titular postular, junto ao Poder Judiciário, a condenação do Estado - lato sensu - a fornecer tudo aquilo de que necessita para sobreviver dignamente” (Doc. 10, p. 8). Afirma que “é óbvio que a ora Recorrente, em face de sua doença, somente logrará sobreviver de modo digno, se provida de medicamentos e também dos itens que lhe proporcionem higiene adequada, como as fraldas indicadas para o seu tratamento” (Doc. 10, p. 13).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário pelo Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 12). 
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem (Doc. 24).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 30). Em seguida, encaminhou os autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação à luz dos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 32).
A Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo positivo de retratação, modificou parcialmente o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“Direito Constitucional. Direito à Saúde. Juízo de retratação em Ação Cível. Fornecimento de medicamentos e insumos. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Fornecimento de fármaco não padronizado sem respaldo em evidência científica de alto nível. Temas 793 e 1.234 do STF. Juízo de retratação exercido.
 I – CASO EM EXAME
 1. O recurso: Retorno dos autos a este Órgão Julgador, por determinação da Terceira Vice-Presidência, para eventual exercício do juízo de retratação, à luz do Tema nº 1.234 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC) e ao Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 855.178/SE). 
2. Fato relevante: Demanda visa ao fornecimento dos medicamentos Cloridrato de Oxibutinina 1,0mg/mL (xarope), Cloridrato de Lidocaína em gel e Bactrim suspensão 5,0mL, além de sonda uretral de nelaton nº 12 e de fraldas descartáveis. Demandante que é portadora de mielomeningocele lombar, hidrocefalia com derivação ventriculoperitoneal, bexiga e intestino neurogênicos (CID-10: Q05.9 e N31.9). 
3. Decisões anteriores: Sentença de procedência do pedido autoral, reconhecendo a obrigação solidária do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Cabo Frio; e Acórdão desta Câmara, que a reformou apenas para a exclusão da condenação dos Entes Públicos ao fornecimento de fraldas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 4. Verificar se o julgado está em consonância com a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 793 e 1234, especialmente quanto: i) à possibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde; ii) saber quais os Entes Públicos são encarregados por seu custeio; e iii) a verificação da competência do juízo. 
III – RAZÕES DE DECIDIR
 5. O Tema nº 1.234/STF aplica-se exclusivamente a demandas envolvendo medicamentos não incorporados à política pública do SUS ou medicamentos oncológicos registrados na ANVISA, bem como aos sem registro, em remissão ao Tema 500. 
6. A recorrente pleiteia o fornecimento de Cloridrato de Oxibutinina 1,0mg/mL, medicamento não incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde e cujo uso é desaconselhado pela CONITEC, para o tratamento de sua patologia. Pedido desacompanhado de relatório médico circunstanciado e fundamentado em evidências científicas de alto nível. Impossibilidade de fornecimento. 
7. Demais fármacos e insumos não cobertos pelo escopo do Tema nº 1.234/STF. 
8. Quanto ao custeio, prevalece a orientação consolidada no Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos incorporados. 
9. Julgado anterior que merece modificação para excluir a condenação dos Entes Públicos ao fornecimento de Cloridrato de Oxibutinina 1,0mg/mL, conforme a tese do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.234.
IV – DISPOSITIVO E TESE 
8. Juízo de retratação parcial exercido. 
Tese de julgamento: ‘1. O Tema nº 1234 do STF não se aplica a medicamentos incorporados na política pública do SUS. 2. Quanto aos medicamentos não incorporados, é necessário que o pedido de concessão seja fundamentado, demonstrando-se a imprescindibilidade do fármaco, e que haja respaldo em evidências científicas de alto nível. 3. Para medicamentos incorporados, é solidária a responsabilidade dos entes federativos, nos termos do Tema 793/STF.’” (Doc. 34, p. 1-3, destaquei)

A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 36). Irresignada, Gabriely Henrique Correa interpôs o presente agravo (Doc. 38).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece provimento.
Na origem, Gabriely Henrique Correa, criança portadora de mielomeningocele lombar, hidrocefalia compensada com válvula de derivação vetriculoperitoneal, bexiga e intestino neurogênicos com trato urinário superior de risco, por intermédio da Defensoria Pública da União no Estado do Rio de Janeiro, ajuizou ação, com pedido de antecipação de tutela, contra o Estado do Rio Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, para o fornecimento de “Oxibutina (xarope), 0,1 mg/CID 05.9/N31.9; Bactrim suspensão: 5 ml 1x ao dia; Cloridato de Lidocaína gel a 2%: 03 tubos/ mês; sonda uretral n° 08: 150 unidades por mês; fraldas descartáveis tamanho G (infantil): 150 unidades por mês” (Doc. 1, p. 2, destaquei).
A sentença julgou procedente o pedido (Doc. 2).
A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento à apelação do Estado do Rio de Janeiro para excluir a condenação dos réus ao fornecimento das fraldas descartáveis (Doc. 7).
A presente controvérsia não está abarcada no Tema 6 da Repercussão Geral, em que se debateu o “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, julgado em conjunto com o Tema 1.234, como se depreende  da ementa do acórdão proferido:

“Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 
I. Caso em exame 
1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 
2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.
4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. Razões de decidir 
6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:
6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.
6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.
6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 
7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 
Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 
Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)

No precedente acima, a solução adotada seguiu a linha do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no qual esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto, destaquei). 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
 O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)

Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)

Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.
In casu, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação do Estado do Rio de Janeiro apenas para excluir a condenação dos réus ao fornecimento das fraldas descartáveis. O voto condutor do acórdão consignou:

“Todavia, no caso em exame, as fraldas descartáveis, também objeto do fornecimento, se inserem na concepção de produto de higiene, que, a princípio, não pode ser avaliado como medicamento essencial a preservação direta da vida humana. 
Indiscutivelmente, nosso país possui dentre seus cidadãos, milhares de pessoas portadoras de deficiência física, e, muitas outras, portadoras de doenças que exigem o uso de fraldas descartáveis. 
Diante de tal contexto, não se pode desconsiderar que, diante da realidade fática brasileira e de sua notória escassez de recursos, a imposição à municipalidade ao fornecimento de fraldas descartáveis não pode ser considerada legítima e razoável, sob pena de desestruturar toda e qualquer política de saúde. 
Logo, ainda que se lamente, profundamente, a realidade das famílias humildes, e, em especial, as condições pessoais da apelada, não é possível desconsiderar que, compelir o Município ao fornecimento de itens extremamente onerosos e não voltados à preservação da vida, inviabiliza o investimento programado no serviço como um todo, tornando, cada vez mais distante o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde disponibilizados pelo Poder Público. 
(...)
Assim, dá-se parcial provimento à Apelação, apenas para excluir a condenação dos réus ao fornecimento do insumo descrito na exordial, nos termos do Acórdão, mantendo-se no mais a Sentença.” (Doc. 7, p. 5-6, destaquei)

Saliente-se que, ao julgar caso semelhante ao presente, Recurso Extraordinário com Agravo 1.235.250, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/10/2025, proveu-se o recurso extraordinário do autor, portador de hidrocefalia, para determinar ao Tribunal de origem a observância do Tema 793 da Repercussão Geral em relação ao fornecimento de fraldas descartáveis. Por oportuno, confira-se a ementa dessa decisão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE FORNECIMENTO DE INSUMO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DISPONIBILIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.” (Destaquei)

Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU  PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar ao Estado do Rio de Janeiro o fornecimento das fraldas em questão. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente